Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-74.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000069-74.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CERAMICA BELA VISTA LTDA

Advogado(s)
:
JONATHAN DUARTE LIMA, JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTELIGIBILIDADE E COERÊNCIA DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CERÂMICA BELA VISTA LTDA., nos quais a embargante aponta supostas omissões e contradições no acórdão prolatado no ID 76835511, proferido nos autos do processo nº 8000069-74.2017.8.05.0036, em que figura como parte embargada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. O recurso busca rediscutir os fundamentos da decisão que reconheceu a regularidade da suspensão no fornecimento de energia elétrica diante do cumprimento das exigências da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de omissão ou contradição no julgado anterior, especialmente no tocante à análise da legalidade da notificação prévia ao corte de energia elétrica, com base nos dispositivos regulamentares da ANEEL e na documentação constante nos autos.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
4. O acórdão impugnado apreciou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, inclusive quanto à regularidade da notificação prévia, com base em documentação apresentada e dentro do prazo regulamentar.
5. Não há contradição interna entre os fundamentos e a conclusão da decisão, tampouco omissão quanto a questão capaz de modificar o julgamento.
6. A pretensão de rediscutir fundamentos de mérito se revela imprópria por meio de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da causa.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: "1. A mera discordância da parte com os fundamentos do julgado não configura omissão ou contradição. 2. Não configurada contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8000069-74.2017.8.05.0036
, em que figuram como embargante
CERÂMICA BELA VISTA LTDA
e embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração,

nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA